Tribunal: TJSP
Processo: 2000168-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico – Liminar indeferida – Decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória suficiente e adequadamente fundamentada – Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal – Paciente reincidente – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada no

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico – Liminar indeferida – Decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória suficiente e adequadamente fundamentada – Presença dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal – Paciente reincidente – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada no mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000168-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
RUDIMAR MENDES DE CARVALHO JUNIOR e Paciente JOÃO CARLOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n. 12878
Habeas Corpus n. 2000168-70.2020.8.26.0000
Impetrante: Rudimar Mendes de Carvalho Junior
Paciente: JOÃO CARLOS PEREIRA
5a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos - RAB
Habeas Corpus Tráfico Liminar indeferida Decisão que
indeferiu pedido de liberdade provisória suficiente e adequadamente fundamentada

Presença
dos
requisitos
ensejadores da manutenção da prisão preventiva, consistentes na
conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei
penal
Paciente reincidente
Constrangimento ilegal não
configurado Ordem denegada no mérito.
O advogado Rudimar Mendes de Carvalho Junior
impetrou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOÃO
CARLOS PEREIRA, em razão de o paciente se encontrar preso preventivamente
sob a acusação da prática do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei no
11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, não obstante a ausência dos
requisitos autorizadores da medida repressiva.
Alegou o impetrante que o paciente é mero usuário de
drogas.
Mencionou que a decisão hostilizada carece de
fundamentação idônea.
Pediu a concessão da liberdade provisória com
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal (fls. 1/7).
Denegada a liminar e dispensadas as informações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
praxe a fls. 21/22. A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 23/31).
Esse o relatório.
Trata-se de infração ao artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, salientando-se que o tráfico é
equiparado a hediondo.
Narra a exordial acusatória que, em 18 de setembro de
2019, por volta da 1h15min, na Avenida Galdêncio Martins Neto no 435, no
Conjunto Habitacional Dom Pedro I, São José dos Campos, o paciente JOÃO
CARLOS PEREIRA foi surpreendido por policiais militares tendo em depósito,
para fins de comércio e consumo de terceiros, 195 g (cento e noventa e cinco
gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Narra também que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar já mencionadas, o paciente foi surpreendido por policiais
militares possuindo e mantendo sob sua guarda o revólver marca Taurus, com
número de série N1113919, do calibre nominal .38”, devidamente municiado com
cápsulas do mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, na sua residência e local de trabalho.
Consta
que
policiais
militares
estavam
em
patrulhamento de rotina quando foram abordados por um popular, que não quis
se identificar, por medo de represálias, que lhes informou que no bar localizado
no endereço já mencionado os donos guardavam uma arma de fogo.
Em seguida, os policiais militares se dirigiram ao local,
onde encontraram dois indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado
como o paciente e o segundo o pai deste, a testemunha João Vange Pereira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Informados sobre a denúncia, a testemunha João
identificou-se como o proprietário do bar, dizendo que seu filho ali trabalhava.
Iniciadas as buscas, os policiais militares lograram
êxito em encontrar e apreender uma sacola plástica contendo um tijolo de
maconha, embaixo de uma prateleira. Junto ao tijolo de maconha os policiais
ainda encontraram o revólver já mencionado, juntamente com 15 munições,
sendo 13 intactas e 2 picotadas.
Questionados sobre a substância entorpecente e o
revólver, a testemunha João disse que desconhecia a existência dos objetos e o
paciente calou-se sobre a substância entorpecente e admitiu que o revólver era
de sua propriedade, mas afirmou que seu pai nada tinha a ver com a droga e a
arma de fogo.
Em razão das circunstâncias, considerando que o
paciente admitiu a propriedade da arma de fogo, que a substância entorpecente
foi encontrada junto com a arma, bem como que a quantidade era muito acima
daquela portada por um usuário, o paciente foi conduzido ao Plantão Policial Sul.
A
quantidade
da
droga
apreendida,
bem
as
circunstâncias que se deu a prisão do paciente indicam que referidas drogas se
destinavam ao comércio espúrio.
Consta dos autos originários que a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva ante a presença dos requisitos para tal mister,
notadamente para salvaguardar a ordem pública e a conveniência da instrução
criminal. Além disso, o magistrado a quo justificou a decretação da constrição
cautelar, em razão da reincidência específica ostentada pelo paciente (fls. 67/69
dos referidos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Justifica-se, pois, em princípio, a cautela judicial, que
foi bem motivada.
Prudente, assim, que à ampla e serena instrução
criminal se relegue a tarefa de aclarar a verdade real dos fatos.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA
REVOGAÇÃO.
REQUISITOS.
PREENCHIMENTO.
MATERIALIDADE
E
INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. INVIABILIDADE DE EXAME
NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE
ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POTENCIALIDADE LESIVA DA
INFRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO
DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. PACIENTE NÃO ENCONTRADA. DIVERSOS
MANDADOS DE PRISÃO EXPEDIDOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTITUCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige
prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas
apenas indícios suficientes desta, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus, se fazem presentes. 2. A análise acerca da negativa de autoria
veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do
habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no
curso da instrução criminal. 3. As circunstâncias demonstram que a paciente
integra, em tese, um organizado grupo criminoso voltado para a prática do delito
de tráfico de drogas, mostrando-se necessária a custódia cautelar para o bem da
ordem pública - visando diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da
organização -, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a
soltura dela. 4. A fuga da paciente do distrito da culpa, comprovadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
6
demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da
custódia preventiva, ordenada para garantir a aplicação da lei penal. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, por si sós,
revogarem a prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a
demonstrar a necessidade da custódia antecipada, como ocorre in casu. PRISÃO
DOMICILIAR. PRETENDIDA CONCESSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE
POSSUI FILHO MENOR EM FASE AMAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
CUIDADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFERIÇÃO
DO
ALEGADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inviável a concessão
de prisão domiciliar à paciente quando não comprovado que ela possui filho
menor em fase de amamentação, necessitando de cuidados especiais, não
restando demonstrado, portanto, o preenchimento dos requisitos previstos no
artigo 318 e seu parágrafo único, do Código de Processo Penal. 2. Ordem
denegada.” (HC 242658 / SP - HABEAS CORPUS - Relator(a) Ministro JORGE
MUSSI (1138) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
06/09/2012 - Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2012.) (g.n.).
Não se diga que a manutenção do paciente no cárcere
significa pré-julgamento da causa, em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência.
Nesse sentido, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis - tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não
tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Julgamento: 21/08/2014).
Ademais, no caso dos autos, as medidas cautelares
alternativas à prisão instituídas pela Lei no 12.403/11 são absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000168-70.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.
Derradeiramente, releva notar que no tocante à
alegação de que o entorpecente encontrado com o paciente destinava-se a uso
próprio não justifica a interposição do habeas corpus, que é via estreita de
conhecimento, que não se presta à análise aprofundada de elementos fático-
probatórios, sendo inviável, portanto, a apreciação acurada, por este meio, de
questões atinentes à desclassificação da conduta delitiva.
Logo, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal a ser sanado do presente writ, há de ser mantida a custódia cautelar, eis
que remanescem os requisitos da prisão preventiva.
Em
face
do
exposto,
inexistindo
coação
manifestamente ilegal a ser coibida, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus impetrada em favor de JOÃO CARLOS PEREIRA.
OSNI PEREIRA
RELATOR